Tribunal: TJDFT
Processo: 0748951-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748951-43.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CYNTHYA NAYARA BARROS ALVES GOMES DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação ao agravado DISTRITO FEDERAL. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007